Tribunal: TJBA
Processo: 0315701-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315701-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALICIO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

INSURGÊNCIA RECURSAL
APENAS
CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

À
DEFENSORIA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO DEVIDA.
TEMA 1.002 DO STF
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se plenamente possível, a luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005 (Tema 1.002), segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

II. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.

I
I
I
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
0315701-85.2015.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA